Tribunal: TJES
Processo: 0021600-51.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021600-51.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILIANNE NASCIMENTO DUTRA e outros (6)

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL
.

ALIENAÇÕES
EM DUPLICIDADE
. DANO MORAL VERIFICADO.
QUANTUM NÃO ALTERADO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

DES
PROVIDO
S
.

1. Os autos trataram da aquisição de imóvel pelas autoras, que posteriormente tomaram ciência da impossibilidade de formalização do registro por constarem como titulares terceiros alheios à compra e venda avençada. Esclareceu-se que o mesmo lote (nº 30, quadra 72, localizado no Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES) foi alienado duas vezes pelas imobiliárias demandadas, irregularidade reconhecida judicialmente e não controvertida em sede recursal.

2. Elucidado desempenho deficitário por IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA de sua atividade empresarial, do qual resultou inequívoca lesão às autoras, à luz dos artigos 186 e 927 do CC, e 14 do CDC, sendo de todo irrelevante o elemento subjetivo para sua conformação. Para além da frustração gerada pela impossibilidade de concretizar uma compra e venda por razões alheias aos que dela tomaram parte, é certo que da indisponibilidade patrimonial ocasionada pelo emprego em 2005 de ativos até o momento não recuperados decorrem reflexos outros não contemplados pelo artigo 402 do CC, devendo a condenação imposta ater-se ao que efetivamente fora objeto de prova nos autos.

3.
Recurso
s

conhecido
s
e des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021600-51.2015.8.08.0035

APELANTE: LEILIANNE NASCIMENTO DUTRA, LEIDIANY PEREIRA DUTRA, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA, IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA
APELADO: AURIENE ROSA CASSIM E SILVA, DELAVIO DIAS LOPES, GERALDO CANDIDO DA SILVA, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA, IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA, LEIDIANY PEREIRA DUTRA, LEILIANNE NASCIMENTO DUTRA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença (fls. 378/382 e id nº
9436048
), que julgou procedentes os pleitos autorais, condenando as requeridas Imobiliária Patrimônio e Imobiliária Garantia ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Requerente e à restituição do valor pago pelo imóvel.

IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA, em razões de apelação, aduziram que “não agiram de má-fé, mas crê apenas que por equívoco, para o qual contribuiu extensamente os demais réus, constou de forma equivocada na procuração dada do 2º requerido, que o lote estava na QUADRA 72, quando na realidade o lote estava na QUADRA 92”, não havendo subsídio para impor condenação a título de danos morais.

LEILIANNE NASCIMENTO DUTRA e LEIDIANY PEREIRA DUTRA, em seu apelo, pugnaram pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

De logo, registro não prosperarem as irresignações.

Os autos trataram da aquisição de imóvel pelas autoras, que posteriormente tomaram ciência da impossibilidade de formalização do registro por constarem como titulares terceiros alheios à compra e venda avençada.

Esclareceu-se que o mesmo lote (nº 30, quadra 72, localizado no Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES) foi alienado duas vezes pelas imobiliárias demandadas, irregularidade reconhecida judicialmente e não controvertida em sede recursal.

Premissas afetas à responsabilização civil, portanto, encontram-se devidamente elucidadas, quais sejam, o desempenho deficitário por IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA de sua atividade empresarial, do qual resultou inequívoca lesão às autoras, à luz dos artigos 186 e 927 do CC, e 14 do CDC, sendo de todo irrelevante o elemento subjetivo para sua conformação.

Verificados os elementos ação/omissão, nexo de causalidade e dano, passa-se a aferir a natureza dos prejuízos sofridos – materiais (valores despendidos em razão do contrato viciado) e morais (lesão subjetiva).

Especificamente sobre os danos morais alegadamente sofridos (única temática devolvida à esta instância), assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais, que está jungida aos contornos legais insertos no artigo 944 do CC (“a indenização mede-se pela extensão do dano”).

À luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9),
adequado
me afigura
o patamar indenizatório
fixado em sentença –
R$
5
.000,00
para cada autora
.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima.

Para além da frustração gerada pela impossibilidade de concretizar uma compra e venda por razões alheias aos que dela tomaram parte, é certo que da indisponibilidade patrimonial ocasionada pelo emprego em 2005 de ativos até o momento não recuperados decorrem reflexos outros não contemplados pelo artigo 402 do CC, devendo a condenação imposta ater-se ao que efetivamente fora objeto de prova nos autos.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do
s recurso s e nego -lh e s

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.